Tribunal: STF
Processo: HC 271162
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Benedito Maciel de Góes, em favor de Gilson Antonio Cavalcanti Filho, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1082869/PR.
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GILSON ANTONIO CAVALCANTI FILHO contra decisão que manteve o indeferimento liminar do writ impetrado, bem como determinou o aguardo do julgamento de mérito da impetração. 
Consta dos autos que o paciente responde à Ação Penal n. 0010486- 45.2018.8.16.0017, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Maringá/PR, pela imputação de fraude à licitação (art. 90 da Lei n. 8.666/93) e peculato continuado (art. 312, § 1º, c/c art. 71 do Código Penal), em razão de sua condição de sócio da empresa SINAX, contratada pelo Município de Maringá. Após instrução, sobreveio sentença condenatória em 11/08/2025, cujas penas fixadas foram de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, 2 anos e 4 meses de detenção e 74 dias-multa, em regime inicial aberto. Segundo a defesa, a sentença está estruturada em relatórios de auditoria derivados de espelhamentos de celulares e computadores (Relatórios 44/2017, 53/2017 e 05/2018 ), sem juntada das mídias originárias de espelhamento, e em gravação telefônica clandestina, sem encarte do áudio original nos autos eletrônicos. A sentença permanece, até o momento narrado, em fase de julgamento de embargos de declaração opostos por corréus, o que impede a interposição de apelação pelo paciente. 
Diante desse quadro, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de origem (HC n. 0148693-31.2025.8.16.0000), que não foi conhecido, sob o fundamento de que a via eleita exigiria revolvimento probatório e estaria sendo utilizada como sucedâneo recursal, além de haver supressão de instância e inexistência de teratologia. 
Interposto agravo interno (Autos n. 0152867-83.2025.8.16.0000), o Relator, inicialmente, não retratou a decisão “inaudita altera pars”, requisitou informações ao Ministério Público de 1º grau, e, ao final, indeferiu a liminar e manteve o não conhecimento do writ, reiterando que há recurso próprio (apelação) para veicular a discussão de nulidade de prova e que a análise pretendida demandaria cognição aprofundada. 
O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça pugnavam pelo desprovimento do agravo, afirmando que o habeas corpus não pode substituir recurso adequado e que não haveria teratologia. A decisão final monocrática no agravo interno indeferiu a suspensão do processo e dos efeitos da sentença e manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, aguardando-se o julgamento do mérito do agravo interno crime. 
No presente writ, os impetrantes sustentam, em síntese, flagrante ilegalidade na condenação por: (i) quebra da cadeia de custódia da prova digital e inadmissibilidade de elementos probatórios derivados de espelhamentos de celulares e computadores, ante a ausência de encarte das mídias originárias no processo eletrônico, impedindo o controle de autenticidade, integridade, confiabilidade e mesmidade pela defesa; (ii) utilização de gravação telefônica clandestina, sem autorização judicial, cujo áudio original não foi juntado aos autos eletrônicos, existindo apenas referências documentais e transcrições, o que inviabiliza o contraditório técnico; (iii) violação aos arts. 5º, incisos LIV, LV, LVI e LXXVIII, da Constituição Federal, ao art. 157 do CPP e à Súmula Vinculante 14 do STF, bem como negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem ao não enfrentar o mérito da ilegalidade, sob o argumento de HC substitutivo e necessidade de revolvimento probatório, mesmo diante da inviabilidade prática de interposição de apelação por pendência, há mais de sete meses, de embargos de declaração de corréus. 
Requerem, liminarmente, a suspensão imediata do trâmite da Ação Penal n. 0010486- 45.2018.8.16.0017, em relação ao paciente, inclusive obstando a prática de quaisquer atos fundados na sentença condenatória, bem como a suspensão da eficácia dessa sentença até o julgamento final do habeas corpus, garantindo-se o status libertatis, e, se necessário, a concessão de ofício da ordem, em razão da alegada teratologia e flagrante ilegalidade. No mérito, requerem a concessão da ordem para reconhecer a nulidade, ilicitude e imprestabilidade das provas digitais derivadas de espelhamentos sem mídias originárias e da gravação telefônica clandestina sem áudio original nos autos eletrônicos; declarar a nulidade da sentença na parte fundada nesses elementos e determinar o trancamento da ação penal em relação ao paciente, por ausência de justa causa, nos termos do art. 648, I, do CPP. Subsidiariamente, requer a anulação integral da sentença com retorno dos autos à origem, vedada a reutilização dos elementos probatórios reputados ilícitos e de seus derivados, assegurando-se o contraditório sobre provas estritamente lícitas. (www.stj.jus.br)

O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 30.3.2026. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.
Nesta Corte, o impetrante requer “a) o conhecimento deste habeas corpus, com superação da Súmula 691, em razão da flagrante ilegalidade consubstanciada: (i) na condenação fundada em prova digital sem cadeia de custódia verificável e em gravação telefônica clandestina sem mídia original nos autos; (ii) na inexistência de recurso ordinário disponível ao paciente; e (iii) na negativa reiterada de prestação jurisdicional pelas instâncias antecedentes, não obstante a confissão estatal da quebra da cadeia de custódia; b) a confirmação da medida liminar, para declarar a inadmissibilidade das provas digitais derivadas de espelhamentos sem mídias originárias e da gravação telefônica clandestina sem áudio original nos autos, bem como de todos os elementos que delas derivam, vedando sua utilização contra o paciente; c) a consequente nulidade da sentença condenatória naquilo que se ampara em tais provas, com determinação de absolvição de GILSON ANTONIO CAVALCANTI FILHO; e, d) sucessivamente, se assim não entender esta Suprema Corte, que se determine ao Superior Tribunal de Justiça a imediata apreciação do agravo regimental interposto no HC nº 1082869/PR, com exame efetivo do mérito da nulidade por quebra de cadeia de custódia da prova digital e por utilização de gravação clandestina sem mídia original, afastando-se a aplicação mecânica do precedente que embasou o indeferimento liminar.”
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, ao contrário do registrado pelo impetrante, o presente caso não tem nenhuma relação com a súmula 691, porquanto o Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento da medida liminar, mas de indeferimento do habeas corpus, da qual cabe agravo interno, já interposto.
Assim, o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020);

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020).

O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence.
Ademais, a presente impetração visa a compelir esta Corte a fazer as vezes de um Juízo de segundo grau e apreciar teses que são matérias a serem veiculadas na apelação, que ainda será julgada.
Veja-se que o paciente não está preso preventivamente, tampouco é possível a execução provisória da pena, a justificar o açodado pronunciamento de Tribunais Superiores antes do julgamento da apelação. Nesse sentido:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado antes mesmo de publicada a sentença condenatória. 3. Esta Corte não pode fazer as vezes do Tribunal de Justiça e apreciar, de forma inaugural, habeas corpus que impugna sentença condenatória proferida, portanto, por magistrado de primeiro grau, quando ainda pendente de julgamento a apelação ou quando sequer foi aberto prazo para a sua interposição. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 182.580, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.5.2020)

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente